Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE. MOVIMENTAÇÃO. QUANTIAS ELEVADAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS MÓVEIS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. DADOS SENSÍVEIS. ACESSO. MEDIDAS IMPEDITIVAS. ABSTENÇÃO DE ADOÇÃO. CORPORAÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação do enunciado 297 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ante a constatação de que as condutas perpetradas por ambos os litigantes foram determinantes à consecução da fraude bancária expendida na exordial – a consumidora forneceu a criminosos acesso aos dados do seu telefone celular mediante a instalação de aplicativo de finalidade desconhecida e a instituição bancária se absteve da adoção de medidas impeditivas do uso irregular do seu sistema de movimentação financeira – deve recair sobre ambos, de forma equânime, os prejuízos materiais correlatos à celebração do ajuste espúrio, nos moldes do art. 945 do Código Civil (CC) e do art. 14, § 3o, II, da Lei 8.078/1990.
3. Em princípio, o inadimplemento contratual, de forma isolada, é insubsistente para gerar o direito à almejada indenização por danos morais. Apenas em situações excepcionais, quando demonstrado o mal efetivamente sofrido, é que se impõe o dever de compensar.
4. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
5. Apelo da autora não provido. Recurso do réu parcialmente provido.